Tribunal: TJES
Processo: 5020066-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020066-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDES PRATES MENEZES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020066-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDES PRATES MENEZES

AGRAVAD
O
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, autorizando o recolhimento das custas ao final da demanda. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas sem prejuízo próprio e de sua família, requerendo a reforma da decisão para concessão integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita, com base na comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de provas nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

4. O agravante apresentou apenas declarações de imposto de renda de anos anteriores (2019 e 2021), sem documentação atual capaz de demonstrar sua real condição econômica.

5. Informações extraídas das declarações indicam a percepção de rendimentos mensais e valores isentos expressivos, além de atuação como dirigente de empresa, sem comprovação de ausência de rendimentos ou despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas.

6. A concessão do benefício da gratuidade exige demonstração inequívoca de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica da parte.

2. A mera alegação de impossibilidade financeira, desacompanhada de documentação idônea e atual, não é suficiente para o deferimento integral da gratuidade de justiça.

3. O benefício da gratuidade deve ser reservado àqueles que efetivamente não podem suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FERNANDES PRATES MENEZES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante, autorizando que esse recolhesse as custas processuais ao final da demanda.

Em suas razões recursais (ID 11626853), o agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, alegando
“não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família
”.

Pelo exposto, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requer a reforma da decisão objurgada, com o deferimento do benefício.

Por meio da decisão de ID 11651743, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a requerida apresentou contrarrazões no ID 12239619.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o agravante faz jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, conforme relatado, o Juízo
a quo
compreendeu que não estavam satisfeitos os requisitos para deferimento integral da benesse, autorizando apenas que o executado procedesse ao pagamento das custas ao final da demanda.

E, ao analisar os documentos apresentados pelo recorrente, em sede de cognição sumária, própria desta fase, não vislumbro motivos para alterar as conclusões firmadas pelo Magistrado de Primeira Instância.

Isso porque, da análise da documentação acostada pelo agravante em Primeira Instância para comprovar sua hipossuficiência, consta, apenas, as declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2019 e 2021, inexistindo dados mais atualizados que demonstrem o real patrimônio do autor.

Nesse ponto, os documentos colacionados nos IDs 11626861 e 11626862 que, supostamente, versariam sobre as declarações dos anos de 2023 e 2024, são, na realidade, insuficientes, pois consistem apenas em indicação de que não houve restituição do imposto de renda nos referidos anos, mas não demonstram qual era o patrimônio do recorrente no referido período.

Ademais, a partir das declarações pretéritas, é possível constatar que o agravante qualifica-se como
“proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”
, sendo sua ocupação principal
“dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
”, de modo que é plenamente possível que haja percepção de rendimentos por intermédio de sua atuação como empresário individual/sociedade empresária, circunstância não esclarecida e tampouco comprovada pelo recorrente.

Por derradeiro, verifico que, no ano de 2021, o recorrente recebeu, a título de rendimentos tributáveis, o montante de R$ 64.291,31 (sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), o qual perfaz uma quantia mensal de R$ 5.357,58 (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), montante esse que, no meu entender, não demonstra a miserabilidade alegada pelo recorrente.

Na mesma declaração, há, ainda, indicação de percepção de rendimentos isentos no valor de R$ 360.821,79 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), o qual, igualmente, não corrobora com a tese de hipossuficiência.

Também é de se destacar que inexistem nos autos comprovação de total comprometimento do montante, ou de gastos extraordinários que, eventualmente, poderiam demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:31:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57278709062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.